Tribunal: TJES
Processo: 0017666-12.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017666-12.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS PEREIRA DE MELO e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PURGAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por devedores fiduciantes em face de sentença que, em ação de imissão de posse, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a imissão do credor fiduciário na posse do imóvel objeto de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa; (ii) aferir a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade, notadamente quanto à notificação por edital dos devedores; (iii) analisar se o demonstrativo de evolução de financiamento comprova a purgação da mora; (iv) verificar a existência de direito de retenção por benfeitorias e de devolução de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O juiz é o destinatário final da prova, e o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria eminentemente de direito e documental, tornando desnecessária a produção de prova oral.

4)
É válida a notificação por edital para purgação da mora quando o oficial de registro de imóveis certifica, por três vezes, a não localização dos devedores no endereço indicado no contrato, em estrita observância ao disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

5)
A ocupação do imóvel não invalida a notificação por edital, pois é dever do devedor fiduciante manter atualizado o endereço, e a obrigação do credor se restringe a promover a notificação no local fornecido no contrato.

6)
O demonstrativo de evolução do financiamento que indica a liquidação da dívida não comprova a purgação da mora, mas constitui mero reflexo contábil da extinção da obrigação em decorrência da adjudicação do bem pelo credor após leilões extrajudiciais negativos, conforme o rito dos §§ 5º e 6º do art. 27 da Lei nº 9.514/97.

7)
A ação de imissão de posse, de natureza petitória, não comporta pedido de indenização por benfeitorias com direito de retenção, além de que o § 4º do art. 27 da Lei nº 9.514/97, embora preveja a restituição do saldo sobejante ao devedor, que abrange o valor das benfeitorias, afasta expressamente o direito de retenção do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa se a matéria em debate for eminentemente documental e de direito.

2. Nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, é regular a notificação por edital do devedor fiduciante após certificadas as tentativas frustradas de localização no endereço constante do contrato, nos termos do § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

3. O ônus de comprovar a purgação da mora recai sobre o devedor, não sendo o extrato de liquidação da dívida por adjudicação do bem pelo credor documento hábil para esse fim.

4. Na alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor não possui direito de retenção por benfeitorias, cabendo-lhe, eventualmente, o recebimento do saldo que sobejar a venda do bem em leilão, conforme o § 4º do art. 27 da Lei nº 9.514/97.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 370. Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 3º e 4º, e art. 27, §§ 4º, 5º e 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Sustentam os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito obstou a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do representante legal do banco apelado.

A esse respeito, sublinhe-se que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, com exclusividade, a análise da pertinência e da necessidade de sua produção para a formação do convencimento, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso, a controvérsia gravita em torno da regularidade do procedimento extrajudicial, eminentemente documental, e da interpretação de extrato financeiro emitido pelo próprio credor.

A certidão que atestou as tentativas frustradas de localização dos devedores é dotada de fé pública.

Da mesma forma, a interpretação do documento de fls. 96 é questão eminentemente de direito, sendo a prova oral medida inócua para o desiderato.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, insurgem-se os apelantes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para imitir o credor fiduciário na posse do imóvel.

A sentença salientou que o procedimento de consolidação da propriedade observou os ditames da Lei nº 9.514/97, sendo válida a notificação por edital após a tentativa frustrada de localização dos devedores.

Cinge-se a controvérsia recursal, pois, a aferir a regularidade do procedimento de notificação extrajudicial e a comprovação da purgação da mora antes da consolidação definitiva da propriedade.

O art. 26 da Lei nº 9.514/97, com redação vigente à época dos fatos, estabelece o rito da consolidação da propriedade em favor do fiduciário, impondo-se a intimação do fiduciante que, em regra, será pessoal, no endereço do domicílio ou naquele constante do contrato:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

Na hipótese, a matrícula do imóvel (AV. 03/82.316) demonstra que o Oficial do Registro de Imóveis diligenciou por três vezes, em dias e horários distintos, no endereço fornecido pelos próprios devedores no contrato, sem lograr êxito em localizá-los.

A subsequente notificação por edital, portanto, representou o estrito cumprimento do comando legal.

A alegação de que a apelante
Valdinete
Conceição de Oliveira Melo
sempre residiu no imóvel e que o próprio edital do leilão mencionava que o bem estava "ocupado" não tem o condão de anular o ato.

Como cediço, a obrigação legal do credor é de notificar no endereço fornecido pelo devedor, que tem o dever de mantê-lo atualizado.

Ademais, a ocupação do imóvel não significa, necessariamente, que os devedores ali residiam, podendo ser exercida por terceiros, fato inclusive corroborado pela certidão do Oficial de Justiça à fl. 54 que, em outra diligência, encontrou inquilino no local.

Quanto à suposta purgação da mora, o "Demonstrativo de Evolução do Financiamento" não comprova o pagamento voluntário dos devedores.

Ao contrário, a descrição do lançamento contábil é perfeitamente compatível com o desfecho previsto no §§ 5º e 6º do art. 27 da Lei nº 9.514/97, qual seja, o leilão extrajudicial do imóvel.

Não havendo arrematação do bem levado ao praceamento, a lei considera extinta a dívida, e o credor, que já consolidou a propriedade, fica exonerado da obrigação, entregando ao devedor o termo de quitação.

O documento de fls. 96 é, portanto, reflexo contábil da extinção da dívida pela adjudicação do bem, e não a prova de pagamento para purgar a mora, o qual deveria ter sido demonstrado por meio de comprovante de depósito, transferência ou recibo específico, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

Por fim, os pedidos subsidiários de indenização por benfeitorias com direito de retenção e devolução de valores em dobro não prosperam.

Como bem salientado na sentença, a ação de imissão na posse, de natureza petitória, não ostenta o caráter dúplice das ações possessórias.

Ademais, os apelantes não produziram prova, ainda que mínima, da realização de benfeitorias ou do suposto desconto indevido de valores.

Importante salientar, porém, que o § 4º do art. 27 da Lei nº 9.514/97 prevê a restituição ao devedor do valor que sobejar após a venda do imóvel em leilão e a quitação da dívida e despesas, valor que já inclui a indenização por benfeitorias, afastando, contudo, o direito de retenção.

Como no caso não houve arrematação, mas extinção da dívida pela adjudicação, não há que se falar em saldo a ser restituído.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, mantida a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.